Tribunal: TJSP
Processo: 1015737-66.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Servidora Pública Estadual. Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função. Autora nomeada para o cargo de Oficial Administrativo, que alega exercer a atividade de Agente de Trânsito. Desvio de função demonstrado. Prova testemunhal que corrobora a alegação da autora. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Servidora Pública Estadual. Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função. Autora nomeada para o cargo de Oficial Administrativo, que alega exercer a atividade de Agente de Trânsito. Desvio de função demonstrado. Prova testemunhal que corrobora a alegação da autora. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.